Tribunal: TJDFT
Processo: 0738837-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738837-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: NEI DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de penhora de parte do salário do executado, ora agravado (id 168758773 dos autos n. 0707776-12.2022.8.07.0020). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada